Tribunal: TJBA
Processo: 0508995-29.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 0508995-29.2020.8.05.0001

Apelante: Elinaldo Conceição de Almeida Couto

Defensora Pública: Dra. Bianca Alves

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Leandro Marques Meira

Origem: 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador

Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. ART. 33, ‘CAPUT’, LEI Nº 11.343/2006. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.

COMPROVADAS NOS AUTOS A MATERIALIDADE DELITIVA E SUA AUTORIA NA PESSOA DO RÉU, PRESO EM FLAGRANTE DELITO, À MEIA-NOITE, EM CONHECIDO PONTO DE VENDA DE DROGAS, CONTROLADO PELA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “BDM”, TENDO-SE ENCONTRADO, EM SEU PODER, 78,90 G (SETENTA E OITO GRAMAS E NOVENTA E OITO CENTIGRAMAS) DE “COCAÍNA”, DISTRIBUÍDOS POR 49 (QUARENTA E NOVE) PINOS, PRONTOS PARA A COMERCIALIZAÇÃO.

CONDENAÇÃO MANTIDA, BEM COMO AS PENALIDADES DEFINITIVAS DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, E PAGAMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO.
R
ÉU EM LIBERDADE PROVISÓRIA.

APELO NÃO PROVIDO.

Está comprovada nos autos a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas ilícitas, bem como sua autoria na pessoa do réu, no sentido de que este, em 03.05.2020, por volta da 00:30 hora, na Rua Sete de Setembro, Bairro da Paz, Salvador/BA, tentou empreender fuga diante da iminência de uma abordagem policial, tendo dispensado uma sacola, em que foram encontrados 78,90 g (setenta e oito gramas e noventa centigramas) de “cocaína”, distribuídos por 49 (quarenta e nove) pinos transparentes, substância criminosa cujo princípio ativo foi constatado mediante de laudo pericial definitivo).

Foram encontrados com o réu, ainda, a quantia de R$ 90,00 (noventa reais), tendo-se demonstrado que o local da sua prisão é um conhecido ponto de venda de drogas, controlado pela facção denominada de “BDM”.

Fatos relatados, de modo coerente e seguro, pelos depoimentos judiciais de dois Policiais Militares, reforçados pelas declarações da companheira do réu, prestadas na Delegacia de Polícia, no sentido de que “[...] tem conhecimento que seu companheiro é traficante. [...].”. Reconhecida, pelo réu, a propriedade das drogas em questão, tanto na Delegacia de Polícia, quanto em Juízo, com apresentação de versão alternativa, isolada nos autos, de que eram para seu uso pessoal, e que teriam sido encontradas na sua residência.

Está evidenciada a prática do crime de tráfico de drogas ilícitas, no conjunto das circunstâncias que envolveram a prisão do apelante (art. 28, § 2º, Lei nº 11.343/2006), pois flagrado, à meia-noite, em conhecido local de venda de substâncias criminosas, controlado pela facção denominada “BDM”, ocasião em que foram encontrados, em seu poder, 49 (quarenta e nove) pinos de “cocaína”, embalados individualmente e prontos para a comercialização.

Fica mantida, portanto, a condenação do réu como incurso no art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006.

Não há necessidade de alteração das penas-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, tampouco da redução, de 2/3 (dois terços), pelo art. 33, § 4º, da citada Lei de Drogas, para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, penalidades que se mantêm definitivas, por inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas.

Foi corretamente aplicado o regime aberto e o valor unitário mínimo para a multa, sendo coerente, ainda, a substituição da pena prisional por duas penas restritivas de direitos.

Réu em liberdade provisória.

Do exposto, conhece-se do apelo, ao qual se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 0508995-29.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura, como Apelante, Elinaldo Conceição de Almeida Couto, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em conhecer e negar provimento o apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)